Tribunal: TJDFT
Processo: 0713167-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA BRANCA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESVALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se as provas existentes nos autos não são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de porte de arma branca, a absolvição e medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
2. Não há que se falar em fixação da pena no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias desfavoráveis à acusada.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
4. Para o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Sendo a pena imposta inferior a 4 (quatro) anos, mas tratando-se de acusado multirreincidente e com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.